Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-92.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE GUARDA COMPARTILHADA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA.

I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para declarar o regime de visitas quinzenal do genitor ao filho adolescente.

II – A questão litigiosa requer exame aprofundado na ação originária, assegurado o contraditório e a ampla defesa e, principalmente, preservado o interesse do menor.

III – Agravo de instrumento desprovido.